Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-39.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE DE A EX-ESPOSA PROVER O SEU PRÓPRIO SUSTENTO. PATOLOGIAS INCAPACITANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos resulta do dever de mútua assistência, que pode perdurar após a dissolução da sociedade conjugal quando o ex-cônjuge não tem condições de custear as próprias despesas.
2. Demonstrado nos autos que a ex-cônjuge ostenta qualificação técnica para se inserir no mercado de trabalho, e que as patologias de que padece não são incapacitantes, deve ser afastada a pretensão de receber alimentos.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.